Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601609-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0601609-47.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 28/09/2022
Processo referência: 06016051020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - CLEVERSON BARROS ALVES,CARGO:
DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLEVERSON BARROS ALVES (AGRAVANTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43186300
07/10/2022
17:42
Acórdão
Acórdão

Num. 43186300 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/10/2022 17:42:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100717421318800000042151921
Número do documento: 22100717421318800000042151921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:51:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.408
AGRAVO REGIMENTAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601609-47.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: CLEVERSON BARROS ALVES
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
INTERNO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. Das decisões monocráticas do Relator em processo de registro de candidatura cabe agravo interno, no
prazo de 3 (dias) dias, assegurado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo.
2. Agravo Interno não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 06/10/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43186300 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/10/2022 17:42:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100717421318800000042151921
Número do documento: 22100717421318800000042151921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:51:56
Trata-se de Agravo Interno interposto por CLEVERSON BARROS ALVES contra a decisão monocrática
de id. 43165969, que não conheceu do pedido de reconsideração, mantendo o indeferimento do registro de
sua candidatura ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições 2022, em virtude da não comprovação
documental acerca do preenchimento de todas as condições de elegibilidades constitucionalmente previstas.
Em suas razões (id. 43170432), afirma que apresentou toda documentação exigida e que não foi intimado
pessoalmente acerca da alegada irregularidade.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para deferir seu registro de
candidatura.
Em contrarrazões (id. 43179629), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do
Agravo e, no mérito, pelo provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
De plano, verifica-se que o presente Agravo Interno é intempestivo e, por isso, não merece
conhecimento.
Com efeito, dispõe o art. 62 da Resolução TSE 23.609/19:
Art. 62. A relatora ou o relator poderá decidir monocraticamente os pedidos de registro de
candidatura nos quais não tenha havido impugnação e/ou notícia de inelegibilidade.
§ 1º O julgamento monocrático também é cabível nos casos de indeferimento da petição inicial da
impugnação, nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
§ 2º Durante o período eleitoral, as decisões monocráticas serão publicadas no mural eletrônico e
comunicadas ao Ministério Público por expediente no PJe.
§ 3º Da decisão proferida nos termos deste artigo caberá agravo interno, no prazo de 3 (dias) dias,
assegurado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo.

Ainda, o Regimento Interno deste TRE estabelece que:
Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será processado nos próprios autos, no
prazo de 3 (três) dias, salvo em caso de representação prevista nos arts. 96 e 97 da Lei nº 9504/1997,
onde o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.

Da análise das supras citadas normas, tem-se que o prazo para interposição de Agravo Interno é de 03 (três)
dias.

Num. 43186300 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/10/2022 17:42:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100717421318800000042151921
Número do documento: 22100717421318800000042151921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:51:56
Outrossim, do contido nos autos, verifica-se que a decisão monocrática que indeferiu o registro de
candidatura foi publicada no Mural Eletrônico deste Tribunal em 06/09/2022, sendo que o Agravo
somente foi ajuizado em 26/09/2022, sendo, pois, flagrantemente intempestivo.
Assim, in casu, o prazo recursal se encerrou em 09/09/2022, na medida em que os prazos
processuais, durante o período eleitoral, não são suspensos aos sábados, domingos e feriados (artigo
78 da Resolução TSE nº. 23.609).
Desta forma, verifica-se que a decisão que indeferiu o registro de candidatura do agravante transitou em
julgado em 10/09/2022.
Por oportuno, friso que o candidato apresentou pedido de reconsideração em 15/09/2022, quando já
transcorridos os prazos recursais.
Além disso, verifica-se que o advogado que postula em nome da parte Agravante não possui procuração nos
autos, todavia, deixo de determinar a regularização processual, por economia processual, em virtude do não
conhecimento da insurgência recursal, bem como porque o candidato deve ser intimado nos moldes do
artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.609, sendo, na espécie, incabível a intimação pessoal do candidato.
Portanto, o presente Agravo não merece conhecimento.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de NÃO CONHECER do Agravo Interno, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0601609-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: CLEVERSON BARROS ALVES -
Advogado do AGRAVANTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416.

Num. 43186300 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/10/2022 17:42:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100717421318800000042151921
Número do documento: 22100717421318800000042151921
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:51:56
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 06.10.2022